Tribunal: TJES
Processo: 5004845-25.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004845-25.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DOUGLAS BARLOESINS TEIXEIRA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DOUGLAS BARLOESINS TEIXEIRA contra ato coator do juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina nos autos do processo 0001039-93.2020.8.08.0014.

O impetrante argumenta que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, e que as condições pessoais do paciente são suficientes para que permaneça em liberdade durante a instrução.

O pedido liminar foi indeferido (mov. 2753118).

A autoridade coatora apresentou as informações requisitadas (mov. 2825502).

A douta Procuradoria Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (mov. 2840162).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatados, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DOUGLAS BARLOESINS TEIXEIRA contra ato coator do juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina nos autos do processo 0001039-93.2020.8.08.0014.

O impetrante argumenta que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, e que as condições pessoais do paciente são suficientes para que permaneça em liberdade durante a instrução.

O paciente foi preso em flagrante, juntamente com outros 02 (dois) corréus, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º IV, na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia:

[...]

Consta no incluso inquérito policial que no dia 15 de fevereiro de 2020 por volta das 21h05min, na Rodovia do Café, bairro Carlos Germano Naumannn, nesta Comarca, Douglas Barlosins Teixeira, Rafael Ferreira Damasceno e Wilton Gonçalves Perreira, agindo em concurso, com manifesta intenção homicida, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiram chutes, socos e um golpe de instrumento cortante contra Francis de Oliveira Inácio, causando-lhe as lesões descritas no Boletim de Atendimento de Urgência de fls. 51/55, dando início à execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Segundo apurado, nada e local acima mencionados, a vítima juntamente com sua esposa e sua filha de apenas 10 (dez) meses, a bordo de um Fiat Palio seguiam em direção a sua residência, localizada no bairro Columbia.

No momento em que a vítima e sua família estavam passando na rodovia principal do bairro Carlos Germano Naumann, o veículo da vítima foi fechado pelo casso dos denunciados, um veículo Fiat Uno.

Aos ser fechado o veículo da vítima “morreu”, não tendo como liga-lo em decorrência de problema mecânico. Nesse momento, Rafael saiu do carro dando um soco na janela do vidro da porta do lado do motorista onde Francis estava sentado, quebrando o vidro da janela, abrindo a porta do pálio, puxando Francis para fora do carro. Na sequência, Francis foi imobilizado por Douglas por trás, momento em que Rafael e Wilton começaram a agredi-lo com vários chutes e socos.

Em razão das agressões Francis caiu ao chão, continuando a ser agredido por Rafael, Douglas e Wilton, sem chance de defesa.

Durante as agressões a vítima viu algo saindo de sua barriga, momento em que percebeu que tinha sido atingido por um golpe de faca, tendo o sangue jorrado.

A vítima conseguiu fugir, ao sair correndo par ao meio do mato.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que agiram em superior número, somado ao fato que a vítima não esperava ser atacada naquele momento, enquanto retornava para sua residência.

[...]

Consta nos autos as declarações prestadas pela companheira da vítima, Daniela Moura da Silva, à autoridade de polícia judiciária:

[...] que por volta das 20:00 horas, a depoente e seu companheiro FANCIS DE OLIVIERA INÁCIO saíram de carro de sua residência, na Bairro Columbia, com sua amiga LELI DE SOUZA, para leva-la para sua casa na Bairro Carlos Germano Naumann; que deixaram LELI no Bairro Carlos Germano, próximo ao Posto Biazatti, e quando FRANCIS manobrava o veículo FIAT PALIO de cor azul em que estavam, um veículo FIAT UNO de cor vinho ou vermelha atravessou na frente do veículo PÁLIO; que os 03 (três) ocupantes do FIAT UNO saíram do veículo e foram em direção ao PÁLIO, sendo que a depoente reconheceu 02 (dois) dos ocupantes do FIAT, de nomes DOUGLAS DE TAL, RAFAEL e esse terceiro elemento foram em direção ao PÁLIO, onde estavam FRANCIS, a DEPOENTE, e a filha do casal com idade de 10 (dez) meses, que estava no colo da depoente, momento em que RAFAEL deu um soco na janela do vidro da porta do lado do motorista do PALIO, onde FRANCIS estava sentado, quebrando o vidro da janela, abrindo a porta do PALIO, puxando FRANCIS para fora do carro; que quando FRANCIS estava do lado de fora do PALIO, ele foi segurado por DOUGLAS que agarrou por trás, momento em que RAFAEL

outro homem que nesta delegacia a depoente soube que se chama WILTON começaram a agredir FRANCIS “de porrada”; que agrediram muito FRANCIS, com muitos socos; que FRANCIS caiu ao chão, em razão das agressões, e continuou sendo agredido quando estava caído no chão, por RAFAEL, DOUGLAS e WILTON, sem chance nenhuma de defesa, na maior covardia e sem qualquer motivação; que como a depoente estava por trás dos agressores, não tinha muita visão de FRANCIS, que estava caído na frente deles, mas notou quando FRANCIS gritou muito alto demonstrando muita dor “ME FURARAM DE FACA”; que a depoente não conseguiu ver qual dos 03 (três) que furou FRANCIS, ou se foram os três que furaram ele, porque como explicou, estava por trás dos agressores, implorando para que eles parassem de agredir FRANCIS, mas não adiantava, eles continuavam agredindo ele; que as agressões só pararam quando a depoente disse para DOUGLAS que o conhecia do Bairro Columbia, que sabia onde era a casa dele, foi quando eles cessaram as agressões e fugiram do local; que as agressões duraram em torno de cinco minutos; que FRANCIS começou a sangrar muito, na região da costela; que apesar de ferido, FRANCIS conseguiu retornar para o veículo da família e seguiu com a depoente até o Corpo de Bombeiros, que estava próximo ao local do crime, onde pararam para pedir socorro; que os Bombeiros acionaram a Polícia Militar, prestaram os primeiros socorros e depois encaminharam FRANCIS ao Hospital Silvio Avidos; QUE na hora que a viatura da PM chegou no local, FRANCIS ainda estava sendo atendido pelos Bombeiros, foi quando o mesmo FIAT UNO VERMELHO ou VINHO, passou pelo local, sendo indicado por FRANCIS aos militares, como sendo o veiculo dos agressores, e após isso os Policiais Militares saíram do local em perseguição ao FIAT UNO, e conseguiram localizar esse veículo e os autores do crime no Posto, segundo foi informada posteriormente; QUE nesta delegacia reconheceu os três detidos, como sendo RAFAEL, DOUGLAS, e o outro que não conhecia, mas que soube que se chama WILTON, e afirma com toda a certeza que foram eles que praticaram as agressões citadas contra FRANCIS, na sua presença, e que esfaquearam FRANCIS quando ele estava caído no chão; QUE chegou a ir até o Hospital Silvio Avidos, onde FRANCIS está internado om estado grave, e corre risco de vida, e foi informada no hospital que ele foi encaminhado ao Centro Cirúrgico para atendimento de urgência; QUE FRANCIS perdeu muito sangue, ficou com a camisa encharcada de sangue; QUE o estado de saúde de FRANCIS é grave, por ter sofrido uma perfuração profunda, com certa de cinco centímetros o corte, nas costas; QUE a depoente não sabe dizer o motivo do crime, o que na presente data não houve nenhum conflito anterior entre FRANCIS e os agressores, e também não sabe dizer a que possa ter motivado os agressores a cometerem esse crime; QUE FRANCIS não relatou nada para a depoente, se vinha sofrendo ameaças; QUE apresentada a faca apreendida, que foi recolhida pelos Militares no veículo FIAT UNO, a depoente não pode dizer se foi o objeto utilizado pelos autores na prática do crime, não vu esse objeto no local do crime; que toda a situação ocorreu nas proximidades do Posto Biazatti, no Bairro Carlos Germano Naumann; que sua amiga LELI DE SOUZA não presenciou os fatos, porque já tinha saído do local quando foram fechados pelo FIAT UNO; que não sabe indicar outras testemunhas; [...]

Consta nos autos, ainda, documentos relacionados ao prontuário médico da vítima, informado que precisou ser submetida a cirurgia de emergência em razão da condição de saúde em que chegou no hospital.

Assim, considerando os elementos dos quais disponho, entendo que estão satisfeitos os requisitos legais relacionados à autoria e à materialidade.

Extraí, ainda, dos relatos acima transcritos, o fundamento que indica a necessidade da medida, especialmente pelo nível de violência da conduta imputada, perpetrada em frente à companheira da vítima e à filha do casal, que à época dos fatos contava com menos de 01 (um) ano de idade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DA IMPETRAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA COLEGIALIDADE E DA AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI EXTREMAMENTE REPROVÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o pronunciamento judicial unilateral do Relator não caracteriza cerceamento de defesa, diante da inviabilidade de atendimento a eventual pleito de sustentação oral (sequer formulado no presente caso), tampouco fere o princípio da colegialidade.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que "não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agente 'para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta'
(HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017)" (HC 604.879/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020).

3. No caso, as instâncias ordinárias motivaram idoneamente a necessidade da prisão preventiva em razão da gravidade concreta do delito investigado, tendo em vista que as investigações apontam para o fato de que "o réu e a vítima tinham realizado permuta de dois imóveis e que, no dia dos fatos, a vítima foi até a casa do denunciado para lhe pedir para retirar objetos do galpão que lhe coube na troca, o qual já tinha sido alienado a terceiros". Ainda de acordo com os autos, "a vítima estava em via pública e o réu dentro de sua residência, e que, em certo momento da conversa, o acusado puxou uma arma e efetuou disparos contra a vítima, a qual foi socorrida e levada ao [hospital], porém não resistiu aos ferimentos".

4.
De acordo com o entendimento desta Corte as "[c]ondições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes"
(HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021; sem grifos no original).

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 743.425/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Tampouco as condições pessoais do paciente lhe garantem a concessão da liberdade provisória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara reitera que, isoladamente consideradas, condições pessoais favoráveis não impõem revogação da segregação cautelar imposta mediante fundamentação idônea.

Firme nestes fundamentos, DENEGO A ORDEM.

É como voto

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TENTADO. REQUISITOS. ORDEM DENEGADA. 1.
Não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agente para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta. Precedentes STF e STJ

2.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.